Tribunal: TJDFT
Processo: 0721934-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO. EXIGIBILIDADE. ASSINATURA. TESTEMUNHA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado que as testemunhas previstas no art. 784, III, do CPC são "instrumentárias", de modo que a sua ausência ou incapacidade, por si só, não invalidam a higidez ou a executoriedade contratual, tendo em vista que os pressupostos e a validade do acordo podem ser verificados por outros meios idôneos.
2. O próprio sócio da empresa contratante, que assinou o acordo também como testemunha, não pode valer-se da própria torpeza, adotando comportamento contraditório para beneficiar-se ilegitimamente das consequências de seus próprios atos, mormente quando se visa a execução de contrato por ele mesmo firmado
3. Recurso conhecido e desprovido.